Tribunal: TJSP
Processo: 1037292-90.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que reconheceu a renovação do contrato de locação de imóvel por dez (10) anos, com início no dia 01 de junho de 2021, para terminar no dia 31 de maio de 2031, mediante o locativo mensal inicial de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que reconheceu a renovação do contrato de locação de imóvel por dez (10) anos, com início no dia 01 de junho de 2021, para terminar no dia 31 de maio de 2031, mediante o locativo mensal inicial de R$ 51.000,00. Locadores embargantes que pedem a Declaração alegando a ocorrência de omissões e contradições quanto à aceitação tácita da renovação e à natureza do mandato da Empresa gestora. EXAME: a questão em discussão consiste em: (a) verificar se houve aceitação tácita da renovação do contrato de locação e (b) se a Empresa gestora possuía mandato com poderes específicos para efetivar a renovação contratual. A redução do valor dos alugueis durante a Pandemia da COVID-19 foi considerada mera liberalidade, sem efeitos jurídicos de renovação contratual. Não há comprovação de mandato com poderes específicos para a Empresa gestora efetivar a renovação do contrato, conforme exigido pelo artigo 661, §1o, do Código Civil. Embargos que devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar-se improcedente a Ação Declaratória com a revogação da decisão de antecipação de tutela, invertendo-se o ônus da sucumbência.*